Tribunal: TJMT
Processo: 1008889-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008889-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA NORONHA FARIAS - CPF: 044.966.500-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 099.284.429-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS (VÍTIMA), BRUNA NORONHA FARIAS - CPF: 044.966.500-37 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS – POSSIBILIDADE DE RESPONDER O PROCESSO EM PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDA – APOIO DOS DEMAIS FAMILIARES MATERNOS PARA O CUIDADE DA CRIANÇA – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – ORDEM DENEGADA.

Incabível a prisão domiciliar quando não ficar comprovado que a paciente é a única responsável pelo cuidado da filha menos de 12 anos.

Inexiste constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo diante da fuga da paciente do distrito da culpa.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício próprio por
Bruna Noronha Farias
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme relatado na decisão de Id.

165635685:

“A paciente relata que foi presa por suposto envolvimento na prática do crime de homicídio, sem que estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Argumenta que é mãe de criança menor de 4 anos e que é a única responsável pelos seus cuidados, pois o pai também se encontra preso, de forma que é possível a concessão da prisão domiciliar no caso.

Aduz que “se a intenção do juízo coator é somente evitar que a Paciente venha cometer outros crimes, melhor saída seria a imposição de medida cautelar que assegure que esta não irá utilizar dos mesmos meios para delinquir, como, por exemplo, proibição temporária de frequentar a unidade prisional.”

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que sua prisão seja revogada ou que possa aguardar o julgamento do presente writ em regime domiciliar, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito.

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id.

166432658).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id.

168826195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, a paciente afirma que é mãe de criança menor de 12 anos e que é a única responsável pelos seus cuidados, razão pela qual postula a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor
,

pela participação, em tese, na prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido na cidade de Rondonópolis/MT no ano de 2021.

Além disso, requer, alternativamente
“seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ulimaratio da Lei 12.403/2011. Caso não entenda por bem, que seja aplicada a medida mais gravosa de proibição de frequentar estabelecimento prisional.”

Consoante destacado quando do indeferimento do pedido de liminar, não foram acostados à impetração quaisquer documentos que possibilitassem a devida análise do caso, razão pela qual julguei prudente a solicitação de informações ao juízo de origem e a colheita do parecer
ministerial, para que, com a reunião de maiores elementos, o caso pudesse ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.

Ao prestar as informações requeridas, a autoridade apontada como coatora apresentou o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Consta da exordial acusatória que, no dia 09 de maio de 2021, por volta das 00h40min, no estabelecimento comercial, situado a rua Marechal Dutra, Centro, nesta cidade, os denunciados, em tese, por motivo torpe, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram supostamente para a morte de Roberto Francisco dos Santos.

Segundo o Parquet, o denunciado João Carlos é, em tese, integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e usa da organização para resolver problemas que surgem durante sua atividade comercial. Em razão disso, ciente de que a vítima comercializada entorpecentes no interior de seu estabelecimento, região comandada pelo “Comando Vermelho”, comunicou aos membros da organização criminosa sobre a situação, no intuito de matar a vítima.

No dia dos fatos, segunda a acusação, enquanto conversava com os executores, encaminhava fotografias da vítima, de modo a facilitar a execução. Ato contínuo, enquanto a paciente Bruna e o denunciado João Carlos mantinham a vítima sentada no local, indivíduos ainda não identificados, acionados pelo envio da foto feito pelo acusado João Carlos, compareceram até o estabelecimento e, mediante uma arma de fogo, mataram o ofendido. Empós, os réus, em tese, ocultaram o cadáver do ofendido.

(...)

O interesse do legislador ao prever a hipótese de prisão domiciliar, trata-se do melhor interesse da criança, visando à manutenção do núcleo familiar em que a criança vive, ou seja, o direito é da criança.
Todavia, conforme relatado pela própria impetrante, o pai da criança está segregado, ou seja, o ambiente familiar (caso a criança convive neste ambiente familiar, pois não fora demonstrada pela impetrante) não é saudável para o desenvolvimento psíquico da criança
.

Conforme estudo psíquico social, juntado aos autos na data de 24 de abril de 2023, conforme ordenado por este Juízo: “(...) a criança acabou não presenciando o crime, pois cobriram o corpo para que a filha não se deparasse com tal situação”, ou seja, por mais que a menor não tenha presenciado o crime, fato é que o corpo, embora coberto, estava exposto à criança, que poderia ter contato com o mesmo. Deste modo, não é normal que uma criança seja exposta a isso. Ademais, nota-se que o ambiente em que a criança diariamente mantinha contato se tratava de um bar, ou seja, lugar não propício ao desenvolvimento psíquico da menor.

Outro ponto a se destacar é a participação ativa da paciente em participação de organização criminosa.

Dessa forma, tendo em vista que a prisão domiciliar é uma exceção, cabe à acusada demonstrar a presença dos requisitos e pressupostos autorizadores, apresentando as provas que possuir a respeito, capaz de alterar o quadro fático-jurídico. (...)”
(Id. 166432658).

Compulsando os autos principais, verifico que a paciente foi presa em flagrante na data dos fatos, mas foi colocada em liberdade no dia 28 de maio de 2021.

Todavia, consta que, no decorrer da investigação, os suspeitos deixaram a cidade de Rondonópolis/MT sem comunicar a autoridade judiciária, e não foram mais localizados, de modo que a autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva.

O pedido foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau no dia 11 de novembro 2022 (Id. 109981789 – p. 10, autos n. 1011446-59.2021.8.11.0003), e foi decretada a prisão da paciente e de seu marido, este que foi localizado e preso no Estado do Rio Grande do Sul. O mandado expedido em desfavor da paciente Bruna, por sua vez, não cumprido até a presente data.

Ainda da leitura dos autos principais, verifico que foi realizado estudo psicossocial por meio de entrevista telefônica com a paciente,
(Id. 115902143, autos n. 1011446-59.2021.8.11.0003), que apresentou a conclusão de que a criança se encontra sendo cuidada pela mãe com o apoio dos familiares maternos

Pois bem. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, verifico que não há nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois devidamente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, tendo em vista os fatos elencados acima, notadamente a fuga do distrito da culpa.

Além disso, da leitura da decisão que manteve o decreto da medida constritiva e negou o direito a prisão domiciliar, verifico que também se encontra perfeitamente fundamentada na inexistência de comprovação de que a filha da paciente dependa exclusivamente de seus cuidados, já que o estudo social informa que, com a mudança para o Rio Grande do Sul, a criança se encontra amparada pelos familiares maternos (autos principais Id. 111745882).

Nesse sentido, convém colacionar o seguinte julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. EXISTÊNCIA DE FILHA MENOR DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR–PACIENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DA IMPRESCINDIBILIDADE NOSCUIDADOS E CRIAÇÃODA FILHA – CRIANÇA SOB A GUARDA DA AVÓ NO ESTADO DE ALAGOAS – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA AMÃEENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE– 4. NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA A CONDIÇÃO DE USUÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS –MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...)
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal. No entanto, na espécie, ficando comprovado que a filha da paciente residia ao tempo da prisão com a avó materna no Estado de Alagoas, inexiste razão para aquela ser colocada em prisão domiciliar, “até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda
”. (TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000,Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Publ. no DJE 23/04/2021).

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1001087-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 5.4.2023).

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por fim, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a necessidade da custódia preventiva da paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023